Tribunal: STF
Processo: RE 1589158
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA. ANTECIPAÇÃO PARA MOMENTO ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. DISCIPLINA EM LEI EM SENTIDO ESTRITO. LEI DISTRITAL 1.254/1996. CONSONÂNCIA COM A TESE DO TEMA 456 DE REPERCUSSÃO GERAL. REGIME DE APURAÇÃO DO TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS      DA NÃO-CUMULATIVIDADE E           DA LEGALIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO              STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MERAMENTE INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática cuja ementa possui o seguinte teor:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA. ANTECIPAÇÃO PARA MOMENTO ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. DISCIPLINA EM LEI EM SENTIDO ESTRITO. LEI DISTRITAL 1.254/1996. CONSONÂNCIA COM A TESE DO TEMA 456 DE REPERCUSSÃO GERAL. REGIME DE APURAÇÃO DO TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE E DA LEGALIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.”

A parte embargante aduz, em síntese, os argumentos infra:

“Com a devida vênia, a r. decisão monocrática incorre não apenas em omissão, mas também em contradição interna ao afirmar a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, sem enfrentar adequadamente a natureza estritamente jurídica e constitucional da controvérsia.
Isso porque, de um lado, o decisum sustenta que o conhecimento do recurso extraordinário demandaria reexame de fatos e provas, bem como análise de legislação local; de outro, afirma expressamente que a matéria já foi apreciada por esta Suprema Corte, inclusive com menção a precedente da Segunda Turma em caso análogo.
Ora, se a controvérsia fosse, de fato, dependente de reexame do acervo fático-probatório ou de interpretação de legislação local - como pressupõe a incidência das Súmulas 279 e 280/STF - não seria possível que esta Corte houvesse apreciado o mérito da questão em precedente anterior, tampouco fixado orientação a respeito da compatibilidade da legislação distrital com o Tema 456 da repercussão geral.
(...)
Ainda, a decisão monocrática embargada incorre em outra omissão ao concluir pela conformidade da legislação distrital com o entendimento firmado no Tema 456 da repercussão geral, sem, contudo, enfrentar de modo específico e completo a questão central suscitada no recurso extraordinário: se o critério temporal da antecipação do ICMS, embora nominalmente mencionado na Lei Distrital nº 1.254/96, encontra-se nela efetivamente previsto de modo autônomo e suficiente, ou se sua concretização depende, em verdade, de delegação normativa ao regulamento.”

É o relatório. DECIDO.

Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.
Os embargos de declaração têm o fim de permitir ao órgão julgador o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. São eles: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.
Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes ou sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material consiste em equívoco ou inexatidão relacionados a aspectos objetivos do processo.
Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é o de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos de declaração terá um caráter mera e notadamente integrativo.
In casu, a decisão ora embargada assentou:

“Com efeito, no julgamento do RE 598.677, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/5/2021, Tema 456 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal’.
Não obstante, no recente julgamento do RE 1.557.910-AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça (ata de julgamento publicada em 18/3/2026), que versava controvérsia análoga à dos presentes autos, a Segunda Turma desta Corte assentou que antecipação do pagamento do ICMS com fundamento na Lei distrital 1.254/1996 está em consonância com a referida tese de repercussão geral, uma vez que o aspecto temporal da hipótese de incidência encontra-se previsto em lei em sentido estrito.
Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Outrossim, observa-se que, para acolher a pretensão da parte ora recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da validade do regime de apuração do tributo, considerados os princípios da não-cumulatividade e da legalidade, seria mister analisar a causa à luz da legislação local e reexaminar o acervo fático-probatório, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. (...)”

Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, uma vez que a decisão embargada, não tendo partido de premissa equivocada, apreciou a questão de modo claro e coerente, nos limites necessários ao escorreito deslinde do feito.
Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em casos excepcionais e desde que comprovado obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso em desate, pelas razões delineadas. Nesse sentido, verte a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/3/2015)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/3/2015)

Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente